Tribunal: TJMT
Processo: 0000126-89.2017.8.11.0093
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000126-89.2017.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), RONIM PEREIRA - CPF: 028.446.621-29 (APELADO), JOCELAINE ALVES DIAS - CPF: 043.669.621-52 (APELADO), NORMA ELIZABETH GOMES PEREIRA - CPF: 013.325.221-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. ART. 921, § 4º, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta pela exequente contra decisão que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, determinando a extinção do feito, nos termos do artigo 921, § 4º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se houve efetiva inércia do exequente capaz de ensejar a prescrição intercorrente, considerando-se as diligências realizadas para a localização de bens penhoráveis.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente ocorre quando, após a suspensão da execução por falta de bens penhoráveis, o exequente não promove atos concretos para impulsionar o feito no prazo legal de um ano, nos termos do artigo 921, § 4º, do CPC.

4. No caso concreto, o exequente permaneceu inerte após a digitalização dos autos e intimação para manifestação em 22/10/2021, somente peticionando em 25/04/2024, ultrapassando o prazo prescricional.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a realização de diligências infrutíferas para localização de bens do devedor não tem o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente (AgInt no REsp nº 2091106/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, DJe 06/12/2023).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido. Incabível a majoração dos honorários, por falta de arbitramento em sentença.

Tese de julgamento: "A inércia do exequente após o prazo de um ano de suspensão do processo, sem a adoção de medidas eficazes para a localização de bens penhoráveis, configura prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4º, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de

Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Feliz Natal, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” ajuizada pela ora recorrente em face de
RONIM PEREIRA
(devedor principal)

além de
JOCELAINE ALVES DIAS
e
NORMA ELIZABETE GOMES
(avalistas).

Prolatada a sentença (ID. 247147735):

“
Diante do exposto, reconheço, de ofício, a caracterização de prescrição intercorrente, de modo que julgo extinta a presente execução de título extrajudicial, com amparo no art. 924, V, do CPC.

Custas pela parte exequente, se houver.

Sem condenação em honorários advocatícios.”

A apelante em suas razões (ID. 247147737) alega que o juízo sentenciante deixou de observar os pressupostos e procedimento do artigo 921, III e parágrafos do CPC para configurar prescrição intercorrente.

Aduz que não preenchidos os requisitos do inciso III do artigo 921 Código de Processo Civil, haja vista que, tanto os executados quanto bens penhoráveis foram localizados.

Afirma que não houve a suspensão e arquivamento dos autos.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e afastada a prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese recursal
reside na afirmação de que não houve a ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que a parte exequente conseguiu citar os executados além de encontrar “bens penhoráveis”.

Segundo o ensinamento doutrinário acerca do tema, vale lembrar que um dos elementos integrantes da prescrição, ou uma das condições elementares, é a inércia, ou seja, a inação, a passividade do titular de um direito, neste sentido:

"Não é a inércia momentânea ou passageira que a lei pune com a prescrição, mas a inércia prolongada, duradoura, indicativa da negligência do titular... Inércia e tempo são elementos que se conjugam, para associados, determinarem a prescrição. A inércia é a sua causa eficiente e o tempo o fator operante. Se, antes de consumado o tempo, a inércia cessa e o titular se torna ativo, a prescrição se interrompe" ("Da Prescrição e da Decadência", Ed. Forense, 1982, 4a ed.,atualizada por José de Aguiar Dias, págs. 26-27, n. 19).

A prescrição intercorrente, por sua vez, é aquela que ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao deixar de dar andamento regular ao feito, permanecendo inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim pretendido.

O título cobrado através da presente ação executiva é uma Cédula De Crédito Bancário nº B50430330-7 (ID. 247147713 – fls. 24 e ss.), cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos, nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra (decreto 57.663/66), uma vez que se aplicam, à esta modalidade de título, as normas de direito cambial, conforme prevê o art. 44 da Lei nº. 10.931/04.

Nesse sentido o c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG. DECISÃO MANTIDA.

1. (...).

2. "Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida" (AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014).

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.508.950/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 14/8/2020).

O título executivo foi emitido 24 de julho de 2009, com vencimento de última parcela em 26/02/2015.

Os executados foram devidamente citados em 19/09/2017 (fls. 42).

Ato continuo, após manifestação do exequente a busca de valores em contas e bens penhoráveis, o juízo do feito decidiu em 29/05/2018 (fls. 48) por determinar o bloqueio de contas bancárias via BACENJUD, além de outros comandos processuais na sequência, com vista à parte exequente sob pena de suspensão do processo (artigo 921, III, §1º Código de Processo Civil).

Realizado a busca em 29/05/2018 foram encontrados os valores de R$366,03 (trezentos e sessenta e seis reais e três centavos) e R$25,89 (vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos).

Intimado o exequente em 25/11/2018 a manifestar e requerer “o que lhe for de direito”, deixou transcorrer o prazo sem manifestar, razão pela qual o trâmite do processo restou suspenso desde fevereiro de 2020 sob o comando da decisão de fls. 48 (certidão fls. 59).

A secretaria do juízo por força das disposições contidas na Portaria Conjunta PRES-CGJ n. 371/2020, certificou a digitalização dos autos físicos, passando o trâmite da execução no sistema PJe – eletrônico, intimando as partes a manifestarem acerca da integralidade dos documentos em 22/10/2021, contudo, nada manifestaram.

Despacho do juízo em 05/03/2024 intimando as partes a manifestarem se possuem interesse na audiência de conciliação ou, caso negativo, para requererem o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Manifestação da exequente em 25/04/2024 quanto a atualização do valor cobrado, e interesse na designação de audiência de conciliação.

Assim, à evidência de que a exequente desde a digitalização dos autos físicos em 22/10/2021, permaneceu inerte, só peticionando em 25/04/2024, o juiz
a quo
intimou a parte exequente acerca da ocorrência da prescrição intercorrente.

N
este contexto, o art. 921, § 4º, do CPC, dispõe que: suspensa a execução por falta de bens penhoráveis, será aberta oportunidade para que o exequente indique bens passíveis de penhora no prazo de 1 ano, sob pena de prescrição intercorrente.

Após, transcorrido um ano da suspensão, o prazo prescricional para a cobrança da dívida voltou a correr.

Destarte, inobstante o apelante alegue que promoveu diversas diligências e pesquisas patrimoniais para tentar localizar bens penhoráveis do devedor, logrando “êxito” em bloquear o valor de R$391,92 (trezentos e noventa e um reais e noventa e dois centavos), tem-se dos atos processuais que após o ano de 2020, o banco exequente não mais apresentou qualquer manifestação nos autos, no sentido de buscar efetivamente a satisfação de seu crédito.

O mero pedido de encaminhamento de intimações/comunicações do juízo à advogados habilitados nos autos, atualização de crédito, não caracteriza diligência necessária a retirar a condição de inércia do exequente em efetivar a localização de bens do devedor.

Neste importe, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a realização de “diligências infrutíferas” para localização de bens do devedor não suspende e nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍDIA DA PARTE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido, reconhecendo que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade. 2. Infirmar o entendimento do Tribunal estadual, a fim de afastar a prescrição, demandaria revolvimento de fatos e provas, o que é inviável nesta seara, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2091106 SP 2023/0287615-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023)

No mesmo contexto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE BENS PARA SATISFAZER O DÉBITO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - MANTIDA - CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. "Os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" ( AgRg no Ag 1.372.530/RS). A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente ( REsp 1769201/SP). (TJ-MG - AC: 10034010014065001 Araçuaí, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 30/04/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2022)

Logo, considerado que o prazo prescricional de 3 (três) anos transcorreu ininterruptamente de fevereiro/2021 a março/2024 (após a suspensão de 1 ano), sem que o exequente viabilizasse providências necessárias a busca de bens penhoráveis, resta configurada a ocorrência da prescrição intercorrente.

Portanto, por ter dado adequada solução à lide, de rigor a manutenção da sentença.

Isto posto, conheço do recurso, e
NEGO PROVIMENTO
.

Incabível
a majoração de honorários, pois não houve arbitramento na sentença, em obediência ao disposto no §5º do artigo 921 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025